Tribunal: TRF3
Processo: 5027561-87.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
270/1006)

5027561-87.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027561-87.2021.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: BANCO GENIAL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. TAXA SELIC. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores percebidos a título de remuneração pela Taxa SELIC incidente sobre recolhimentos compulsórios. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza jurídica da verba. Alega caráter indenizatório dos valores. Requer o afastamento da tributação e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto (i) à natureza jurídica da remuneração pela Taxa SELIC incidente sobre recolhimentos compulsórios; e (ii) à incidência de tributação sobre tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza jurídica da remuneração dos depósitos compulsórios. Reconheceu-se o caráter remuneratório da Taxa SELIC. A verba foi qualificada como receita operacional decorrente de atividade típica de intermediação financeira.

O julgado assentou que não se trata de recomposição de dano nem de restituição de valores indevidamente subtraídos. Concluiu-se pela incidência tributária, por se enquadrar no conceito de renda e proventos de qualquer natureza.

Não se verificou omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais. Exige debate e decisão fundamentada sobre a matéria. Esse requisito foi observado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remuneração dos recolhimentos compulsórios pela Taxa SELIC possui natureza remuneratória e configura receita operacional tributável. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento exige o efetivo enfrentamento da matéria pelo julgado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 43.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027561-87.2021.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: BANCO GENIAL S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO GENIAL S.A em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação.

A embargante aduz a ocorrência de omissão/contradição no acórdão quanto à natureza jurídica dos recolhimentos compulsórios e à função meramente reparatória da SELIC incidente nesses casos, sustentando que tais valores não configuram acréscimo patrimonial para fins de tributação. Sustentam também que os juros incidentes sobre depósitos judiciais devem ser tratados como indenização por indisponibilidade, requerendo, portanto, o afastamento da tributação. Prequestionam a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

No tocante ao argumento de que a decisão teria sido omissa/contraditória em relação à natureza jurídica da Taxa SELIC incidente sobre os recolhimentos compulsórios, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado. Conforme constou:

"

(...)

Ressalto ainda, que a Taxa SELIC, nos termos da Resolução no 145/2021 do BACEN, remunera os saldos de encerramento diário da conta de recolhimento compulsório, possuindo natureza expressamente remuneratória, e não indenizatória, como pretende o apelante. Essa remuneração visa compensar a indisponibilidade temporária de parcela dos recursos captados pela instituição financeira, mas se trata de operação típica de intermediação financeira regulada, portanto, inerente à atividade empresarial do banco.

Assim, por não se tratar de recomposição de dano ou de restituição de valores indevidamente subtraídos, mas sim de remuneração legítima decorrente de norma regulatória, a verba percebida pelo contribuinte configura receita operacional tributável.

Anoto, que o entendimento do E. STJ consolidou-se no sentido de que a remuneração dos depósitos compulsórios pela Taxa SELIC constitui receita financeira que se enquadra no conceito de renda e proventos de qualquer natureza (artigo 43 do Código Tributário Nacional) e integra o lucro da pessoa jurídica, devendo, por conseguinte, compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL: "

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração. Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRPJ E CSLL. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS. TAXA SELIC. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores percebidos a título de remuneração pela Taxa SELIC incidente sobre recolhimentos compulsórios. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza jurídica da verba. Alega caráter indenizatório dos valores. Requer o afastamento da tributação e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto (i) à natureza jurídica da remuneração pela Taxa SELIC incidente sobre recolhimentos compulsórios; e (ii) à incidência de tributação sobre tais valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza jurídica da remuneração dos depósitos compulsórios. Reconheceu-se o caráter remuneratório da Taxa SELIC. A verba foi qualificada como receita operacional decorrente de atividade típica de intermediação financeira.

O julgado assentou que não se trata de recomposição de dano nem de restituição de valores indevidamente subtraídos. Concluiu-se pela incidência tributária, por se enquadrar no conceito de renda e proventos de qualquer natureza.

Não se verificou omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos foram utilizados com finalidade de rediscutir o mérito. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais. Exige debate e decisão fundamentada sobre a matéria. Esse requisito foi observado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A remuneração dos recolhimentos compulsórios pela Taxa SELIC possui natureza remuneratória e configura receita operacional tributável. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento exige o efetivo enfrentamento da matéria pelo julgado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 43.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão